Tribunal: TJES
Processo: 0000122-36.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-36.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000122-36.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS, JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogado do(a) APELANTE: EDINAN DE ALMEIDA PREISIGKE - ES29419-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. A pena aplicada observou o disposto nos art. 59 e 68 do CP, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000122-36.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS, JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogado do(a) APELANTE: EDINAN DE ALMEIDA PREISIGKE - ES29419-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia que:

“[...] no dia 19/12/2013, por volta das 13h00min, na Rua Filogônio Peixoto, bairro Aviso, nesta comarca, os denunciados, em união de vontades e desígnios, agindo com vontade assassina, ceifaram a vida da vítima CRISTIANO DOS SANTOS, mediante diversos disparos de arma de fogo, logrando êxito na consumação do crime, eis que as lesões foram a causa da morte da vítima.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima estava em via pública indo trabalhar, ocasião em que avistou ALEXANDRE conduzindo uma moto de cor preta e JÚLIO CÉSAR no carona desta, que este de posse de arma de fogo realizou diversos disparos contra a vítima.

CRISTIANO ao avistar a arma empreender fuga, sendo atingindo (sic) nas costas, e posteriormente ouviu mais cinco disparos.

Após o cometimento da conduta delituosa, ALEXANDRE e JÚLIO CÉSAR evadiram-se do local do crime.

A vítima ficou internada no Hospital Rio Doce em Linhares, onde evoluiu a óbito três dias depois de sua entrada, ou seja, dia 21/12/2013.

Consta que o motivo do crime foi torpe, em virtude da rivalidade entre as áreas em que a vítima e denunciados moravam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa do ofendido, eis que estava em via pública não esperando o ataque dos denunciados. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram ambos os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP.

Inicialmente, requer a defesa de Alexandre Martins a declaração de nulidade, eis que o reconhecimento do apelante não foi feito nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, “se possível”.

Não há, em momento algum, comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Dando continuidade, sustentam as defesas de Alexandre e Julio Cesar a declaração de nulidade desde a sentença de pronúncia, eis que a condenação se baseou em depoimentos lastreados no “ouvi dizer”.

Ao analisar os autos, verifico que as alegações defensivas não merecem prosperar.

Isso porque, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se depoimento da vítima Cristiano dos Santos apontando os apelantes como sendo os autores dos fatos.

Em outra vertente, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação dos apelantes.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]no dia dos fatos estava indo trabalhar em um Lava Jato no posto Camata; QUE, estava andando pela rua Filogônio Peixoto, quando ouviu um barulho de moto; QUE, ao se virar viu dois rapazes em uma motocicleta preta, sendo que o carona sacou uma arma; QUE, ao avistar a arma, o declarante saiu correndo, momento em que foi atingindo nas costas; QUE, o declarante continuou a correr e ouviu mais cinco disparos; QUE, reconheceu os rapazes que estavam na moto como sendo os nacionais ALEXANDRE MARTINS e outro de alcunha "JUNINHO NEGUINHO"; QUE, ALEXANDRE pilotava a moto e "JUNINHO NEGUINHO", que estava na carona, atirou; QUE, o declarante não sabe declinar o nome de "JUNINHO NEGUINHO", mas sabe informar que o mesmo reside em frente ao Bar do Edson, em uma casa de cor verde, no bairro Aviso; QUE, o declarante conhece os autores pois todos moram no mesmo bairro; QUE, o declarante já sofreu outra tentativa de homicídio no início deste ano (março/2013); QUE, acredita que a tentativa ocorrida na data de ontem não tem relação com a tentativa ocorrida no início do ano; QUE, acredita que a arma utilizada no crime foi um revolver calibre 32; QUE, não é usuário de drogas, nem traficante de drogas; QUE, não sabe a IJ motivação do crime em questão; QUE, perguntado ao declarante se havia mais alguém passando pela rua no momento do crime, respondeu que não; [...] (Depoimento da vítima Cristiano dos Santos, na esfera policial).

“Que, no dia dos fatos Cristiano encontrou com o declarante e contou que estava indo ao supermercado mas iria voltar para casa porque ALEXANDRE MARTINS estava o seguindo; [...] que soube através do pai de Cristiano que os autores do crime foram ALEXANDRE MARTINS e outro de alcunha “JUNINHO NEGUINHO" que estavam em uma moto; [...]” (Depoimento de Lucas Vinicius do Rosario Batista,

Portanto, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar os apelantes, eis que a autoria dos mesmos é inconteste.

Dando continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta aos réus.

Em análise detida dos autos, não verifiquei qualquer ilegalidade capaz de modificar a reprimenda imposta aos réus, pelo magistrado de primeira instância.

Muito pelo contrário. Entendo que o
quantum
de pena aplicado aos réus, revela-se suficiente e necessário à prevenção e reprovação dos crimes praticados, em especial, diante da frieza e crueldade com que agiram.

Assim, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.